Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. LISTA DE ESPERA. PRIORIDADE VERDE. PACIENTE QUE VEM RECEBENDO TRATAMENTO COMPATÍVEL COM A PRIORIDADE DE CADA SITUAÇÃO. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
2. Na hipótese, a autora foi incluída no Sisreg em 6/4/2021 para realização do exame de endoscopia digestiva alta, sob classificação de risco verde – não urgente e, em 11 de maio de 2023, o Distrito Federal informou a marcação de pacientes inseridos na regulação em 10 de janeiro de 2019 para a mesma prioridade clínica.
3. A despeito disso, as provas mostram que a autora foi submetida a duas tomografias computadorizadas em maio de 2023 e, no mesmo mês foi submetida a uma cirurgia abdominal (ID 49262937). A autora recebe ferroterapia venosa e acompanhamento médico próximo, conforme exames e laudos juntados aos autos.
4. Esse cenário revela que a autora vem recebendo o tratamento adequado e compatível com a prioridade de cada situação. A partir dessa ilação é possível concluir que, caso fosse urgente o exame em tela – de prioridade verde – este teria sido realizado, assim como os demais exames e tratamentos recebidos pela autora.
5. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes – quando ausente o risco iminente à vida – representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.